Tribunal: STF
Processo: RE 78330
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1974-05-31
Data de publicação: 1974-05-31

Ementa:
O STF, interpretando o verbete 146 da "Súmula" de sua jurisprudência
firmou o entendimento de que ela deve ser aplicada nos termos estritos
da sua letra. Se o acusador não impugna a sentença condenatória, é a
pena que nesta se fixou a que serve de base para se verificar a
prescrição; todavia, se também o réu não recorre, a decisão
condenatória transita em julgado, e, neste caso, não se tem como
cogitar de prescrição do direito de punir, mas, isto sim da execução,
isto é, a partir de quando transita em julgado supradita sentença.